Tribunal: TJPA
Processo: 0818294-66.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818294-66.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENCAO E ASSISTENCIA A SAUDE

AGRAVADO: GILMARA GISELE LIMA NAGATA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO COM INDICAÇÃO MÉDICA. CARÁTER REPARADOR E FUNCIONAL. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. TEMA 1.069 DO STJ. COBERTURA OBRIGATÓRIA. NEGATIVA ABUSIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE contra decisão do Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por GILMARA GISELE LIMA POMBO, deferiu tutela de urgência para obrigar a operadora de plano de saúde a custear integralmente procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora indicados após cirurgia bariátrica, incluindo materiais e medicamentos para o tratamento e pós-operatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se as cirurgias plásticas solicitadas — plástica mamária com prótese e dermolipectomia em coxas e braços — possuem caráter reparador ou meramente estético, determinando a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde;

(ii) estabelecer se é válida a determinação judicial que impõe à operadora o fornecimento integral de materiais e medicamentos, inclusive no pós-operatório, conforme prescrição médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Cirurgias plásticas indicadas como continuidade do tratamento da obesidade mórbida, após procedimento bariátrico, possuem caráter reparador e funcional, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência, inclusive no Tema 1.069 do STJ, devendo ser custeadas pelos planos de saúde.

A Lei nº 14.454/2022 atribui caráter exemplificativo ao rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, o que afasta a alegação de taxatividade defendida pela agravante, autorizando o custeio de tratamentos clinicamente justificados e prescritos.

Laudos médicos constantes nos autos demonstram a necessidade e urgência das cirurgias indicadas, associadas a comprometimentos físicos e psicológicos decorrentes da perda acentuada de peso, configurando-se a probabilidade do direito e o risco de dano, exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

É abusiva a recusa genérica de cobertura com base em cláusulas contratuais limitativas, nos termos do art. 47 do CDC, devendo prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor quando demonstrada a finalidade terapêutica do procedimento.

A determinação judicial de custeio integral, inclusive dos materiais e medicamentos prescritos pelo médico assistente, está amparada no entendimento consolidado de que não cabe à operadora do plano de saúde substituir a indicação técnica do profissional que acompanha o paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As cirurgias plásticas pós-bariátricas, quando indicadas com finalidade reparadora ou funcional, integram o tratamento da obesidade mórbida e devem ser obrigatoriamente custeadas pelos planos de saúde.

O rol da ANS tem caráter exemplificativo, não podendo ser utilizado como fundamento exclusivo para negar cobertura a tratamentos indicados por profissional médico.

A operadora de plano de saúde não pode recusar genericamente o fornecimento de materiais e medicamentos prescritos para o procedimento e o pós-operatório, sob pena de afronta à boa-fé contratual e aos direitos do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, I, e 47; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §12 (com redação da Lei nº 14.454/2022).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.069, REsp 1.870.834/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23.11.2022; TJPA, AI nº 0819930-04.2023.8.14.0000, Rel. Des. Amílcar Bezerra, j. 25.02.2025; TJMG, Apelação Cível nº 5015073-71.2021.8.13.0027, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, j. 02.10.2024; TJ-RJ, AI nº 0072865-50.2022.8.19.0000, Rel. Des. Murilo André Kieling Cardona Pereira, j. 30.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE
em face de
GILMARA GISELE LIMA POMBO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 22 de julho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE
em face de
GILMARA GISELE LIMA POMBO
inconformada com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA
(Proc. nº 0870232-70.2024.8.14.0301) deferiu a tutela de urgência (id. 125154990) nos seguintes termos:

Ante o exposto, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
e determino que a requerida: autorize e providencie cirurgião credenciado ao plano, centro cirúrgico, material médico e hospitalar, internação incluindo anestesia, equipe médico, anestesista e instrumentador e tudo o que for necessário para a imediata realização das cirurgias previstas no laudo médico de ID 124978659, devendo, ainda, fornecer todo e qualquer material e/ou medicamento requisitado pelo médico inerente ao tratamento cirúrgico e, também, ao pós-operatório”.

O não cumprimento desta determinação implicará o pagamento de multa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia, limitados a R$200.000,00 (duzentos mil reais).

Em suas razões recursais (id. 22983417), sustenta a agravante que não restaram comprovados os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Afirma que a negativa de autorização restringiu-se apenas aos procedimentos de plástica mamária com prótese e dermolipectomia das coxas e dos braços, que não constam no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, o que torna sua cobertura opcional e não obrigatória para os planos de saúde.

Deste modo, requer a reforma da decisão para que seja delimitada a obrigação da Agravante, restringindo-se o fornecimento de materiais e medicamentos estritamente aos itens necessários para o procedimento cirúrgico autorizado, desde que estes estejam de acordo com o rol da ANS e com os limites contratuais, afastando-se a determinação genérica de custeio de "todo e qualquer" material e medicamento, principalmente para o período pós-operatório.

Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Em decisão de id. 24312978 foi indeferida a tutela recursal.

Em sede de contrarrazões (id. 24830422), a Agravada pugna pela manutenção da tutela de urgência deferida no juízo de origem, sustentando que as cirurgias plásticas pleiteadas possuem caráter reparador e funcional, por decorrerem diretamente do tratamento da obesidade mórbida por meio de cirurgia bariátrica, sendo respaldadas por expressa indicação médica. Argumenta que a negativa de cobertura pelo plano de saúde é abusiva, sobretudo diante do entendimento firmado no Tema 1.069 do STJ e da Lei n.º 14.454/2022, que atribuiu caráter exemplificativo ao rol da ANS. Aduz que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, destacando o risco de agravamento das comorbidades e comprometimento da saúde física e mental da Agravada. Assevera, ainda, que é indevida a recusa da operadora quanto ao fornecimento dos materiais cirúrgicos e pós-cirúrgicos indispensáveis ao sucesso do procedimento, por afronta aos princípios da boa-fé, da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato, requerendo, ao final, o não provimento do agravo.

A Douta Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar nos autos.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal à legalidade da decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em sede de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando à operadora de plano de saúde agravante que autorizasse e custeasse, de forma integral, a realização de cirurgias plásticas de natureza reparadora em favor da parte agravada, bem como todo o material necessário ao tratamento e ao pós-operatório.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em suma, que os procedimentos cirúrgicos requeridos (plástica mamária com prótese, dermolipectomia em braços e coxas) possuem natureza estética e não se encontram no rol da ANS, sendo, portanto, facultativo seu custeio, o que afasta, segundo a recorrente, a probabilidade do direito. Pleiteia, assim, a reforma da decisão para que seja restringida sua obrigação contratual aos itens previstos no rol da ANS, com a exclusão do fornecimento de materiais para o pós-operatório.

O ponto nodal da controvérsia repousa, portanto, na natureza das cirurgias indicadas – se meramente estéticas ou reparadoras – e na obrigatoriedade de sua cobertura pelo plano de saúde.

De início, cumpre salientar que a jurisprudência nacional majoritária tem firmado entendimento no sentido de que as cirurgias plásticas reparadoras realizadas após a cirurgia bariátrica não ostentam natureza estética, mas sim terapêutica, por objetivarem corrigir sequelas funcionais advindas da perda massiva de peso, notadamente quando há expressa indicação médica. Essa é a orientação consolidada no julgamento do Tema 1.069 do Superior Tribunal de Justiça, no qual restou assentado que:

(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica [...] sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário [...] ao qual não se vincula o julgador.

De igual modo, a novel Lei nº 14.454/2022, que alterou o art. 10 da Lei nº 9.656/98, estabeleceu que o rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, devendo ser utilizado como referência mínima de cobertura. A redação do §12 do referido artigo dispõe:

“§ 12. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde suplementar da ANS constitui a referência básica para cobertura assistencial mínima dos planos de saúde privados contratados a partir de 1º de janeiro de 1999.”

Tal previsão afasta a tese da taxatividade, outrora defendida pela agravante, e impõe ao julgador a análise do caso concreto à luz da necessidade do procedimento, de sua indicação médica e da imprescindibilidade para o restabelecimento da saúde do paciente.

No caso sub judice, verifica-se dos documentos acostados aos autos que a parte agravada é paciente bariátrica, acometida por efeitos secundários da perda significativa de peso, como excesso de tecido cutâneo, com prejuízos físicos e psicológicos expressivos. Os laudos médicos anexados ao feito atestam, com clareza, a urgência e necessidade das intervenções cirúrgicas solicitadas, sendo esta continuidade terapêutica indispensável ao tratamento da obesidade mórbida anteriormente enfrentada.

Cumpre ainda destacar que diversas cortes estaduais também vêm editando enunciados sumulares no mesmo sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA . OBRIGAÇÃO DE COBERTURA. PROCEDIMENTOS REPARADORES. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO .I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar obrigando a operadora de plano de saúde a autorizar a realização de cirurgias reparadoras pós-bariátricas. A parte agravante sustenta que os procedimentos estariam excluídos da cobertura por serem de natureza estética .II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se os procedimentos cirúrgicos solicitados pela agravada, após perda significativa de peso em decorrência de cirurgia bariátrica, são de natureza reparadora e devem ser custeados pelo plano de saúde, ou se podem ser considerados meramente estéticos, justificando a exclusão da cobertura.III . RAZÕES DE DECIDIR3.1 Segundo o STJ (Tema 1.069), as cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas são de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, quando indicadas como parte do tratamento da obesidade mórbida.3 .2 O laudo médico apresentado comprova que os procedimentos de dermolipectomia braquial, crural e dorsal possuem caráter reparador, sendo continuidade do tratamento da obesidade mórbida.3.3 Contudo, quanto à mamoplastia com implantes, lipoaspiração com Renuvion, enxerto glúteo, correções de cicatrizes e hipertrofia de pequenos e grandes lábios, não restou comprovada a natureza reparadora, devendo ser realizada perícia médica.IV . DISPOSITIVO E TESE. Recurso parcialmente provido para excluir a obrigação de custeio dos procedimentos que não possuem natureza reparadora, mantida a obrigação quanto aos demais. 1. A operadora de plano de saúde deve cobrir cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas quando comprovado seu caráter funcional ou reparador, como parte do tratamento de obesidade mórbida .”Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1870834/SP, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva .(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08199300420238140000 25347583, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS BARIÁTRICA . TEMA 1.069 DO STJ. COBERTURA DE PROCEDIMENTO ESTRITAMENTE DE CARÁTER REPARADOR OU FUNCIONAL, PARA RETIRADA DE EXCESSO DE PELE. CABIMENTO . PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS, INCLUSIVE COM IMPLANTE DE SILICONE MAMÁRIO E DE GORDURA NOS GLÚTEOS. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURAÇÃO . REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I- A atividade das operadoras de planos de saúde, além de obedecer às disposições da Lei nº 9.656/1998, deve pautar-se pelos princípios e normas do CDC e da CF . II- Os procedimentos meramente estéticos não são cobertos pelos planos de saúde de referência, salvo se contratada cobertura específica para tanto, consoante disposição do art. 10, II, da Lei 9.656/1998. III- O STJ, ao julgar os Recursos Especiais nos 1 .870.834/SP e 1.872.321/SP, firmou o Tema 1 .069, com a seguinte tese: "É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida". IV- Logo, cabe ao plano de saúde custear os procedimentos do paciente que passou por cirurgia bariátrica, desde de que de natureza meramente reparatória ou funcional, para retirada de excesso de pele, não podendo ser compelido a arcar com cirurgia plástica, a exemplo de colocação de prótese mamária e realocação de gordura nos glúteos, sem indicação de finalidade. V- A mera negativa de custeio de cirurgia não emergencial, com respaldo na interpretação das condições do contrato, não configura conduta ilícita capaz de ensejar responsabilidade civil de indenizar o segurado por dano moral, especialmente se não demonstrado agravamento de seu quadro clínico de saúde, inclusive psicológica. VI- Recurso conhecido e provido parcialmente .(TJ-MG - Apelação Cível: 50150737120218130027, Relator.: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD 2G), Data de Julgamento: 02/10/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2024)

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE COBERTURA DE ATO CIRÚRGICO DE MASTOPEXIA, ASSOCIADO AO USO DE IMPLANTE DE PRÓTESE DE SILICONE . CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. Procedimento estético de remodelagem da mama, o qual não goza de cobertura contratual. Em consulta realizada junto ao sítio eletrônico da ANS, verifica-se que o procedimento cirúrgico de mastopexia prescrito pela médica assistente da parte autora, não se encontra elencado no rol de eventos de saúde de cobertura obrigatória. Ressai-se que o Parecer Técnico nº 19/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021, da ANS, é contundente ao assinalar que ¿( ...) as modalidades de plásticas mamárias, associadas ou não ao uso de próteses e/ou expansores para reconstrução mamária, contidas no referido Rol, terão sua cobertura obrigatória pelos citados planos de saúde, quando indicadas pelo médico assistente, para beneficiários com: 1) diagnóstico de câncer de mama; 2) probabilidade de desenvolver câncer de mama de acordo com exame genético; 3) lesões traumáticas e tumores em geral (quando a sua retirada, mesmo em caráter investigativo, mutila a mama)¿, não fazendo alusão à hipótese de cirurgia plástica reparatória mamária, posterior à cirurgia bariátrica. Nessa linha de compreensão, deve prosperar a pretensão recursal, haja vista que se reputa lídima cláusula restritiva de cobertura de risco inserta no ajuste celebrado entre as partes, consistente na recusa de custeio de procedimento de cunho eminentemente estético, sem importar tal conduta em qualquer abusividade ou no estabelecimento de obrigação pecuniária iníqua em desfavor da consumidora. Não se vislumbra a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a indicar a necessidade de concessão da tutela em comento, mormente, considerando que o procedimento cirúrgico almejado é eletivo e inexiste qualquer elemento que assinale a indispensabilidade de sua consecução incontinente. Cassação da decisão embargada é medida que se impõe . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(TJ-RJ - AI: 00728655020228190000 202200299390, Relator.: Des(a). MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA, Data de Julgamento: 30/05/2023, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

No mais, é igualmente abusiva a negativa genérica de cobertura com base em cláusulas contratuais limitativas, conforme prevê o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe interpretação mais favorável ao aderente.

No tocante à extensão da obrigação, a decisão combatida determinou o fornecimento de “todo e qualquer” material e medicamento necessário ao procedimento cirúrgico e ao pós-operatório, conforme prescrição médica. Tal medida, embora ampla, está diretamente relacionada à proteção da saúde da beneficiária, e encontra respaldo no entendimento jurisprudencial consolidado de que não cabe ao plano de saúde interferir na escolha terapêutica do médico assistente, conforme reiteradamente tem decidido o STJ.

Diante de todo o exposto, tenho que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, evidenciada pela comprovação médica da urgência e necessidade do procedimento como etapa do tratamento da obesidade; e o perigo de dano, consubstanciado nos riscos à saúde física e mental da agravada, decorrentes da ausência de tratamento, ressaltando que o tempo em que a demanda judicial esta em tramitação a alegação de que o procedimento seria eletivo e não de urgência não se subsiste.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É COMO VOTO.

Belém, 22 de julho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025